Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600420-39.2020.6.16.0021
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
- ELEIÇÕES 2008. REGULARIZAÇÃO DE CONTAS NÃO PRESTADAS.
CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR. PEDIDO INDEFERIDO EM PRIMEIRO GRAU -
RESOLUÇÃO Nº22.715/2008. APLICÁVEL ÀS ELEIÇÕES DE 2008. PREVISÃO DE
AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ATÉ O TÉRMINO DA LEGISLATURA. LEGISLATURA
ENCERRADA EM 2012 - AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS
BANCÁRIOS. IRREGULARIDADE QUE ENSEJA A DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS E
NÃO SEU JULGAMENTO COMO NÃO PRESTADAS. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE
PARA INDEFERIR O PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE
MAIS APURADA DAS CONTAS APRESENTADAS. RECEBIMENTO DAS CONTAS
APENAS PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DO CADASTRO ELEITORAL - RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

1.O artigo 42 da Res. TSE nº22.715/2008, que regula as prestações de contas referente ao
pleito de 2008, prevê que o julgamento das contas como não prestadas enseja impedimento
de obtenção de certidão de quitação durante o curso do mandato ao qual o candidato
concorreu. Ou seja, encerrada a legislatura de 2008, não há motivos para se obstar a
quitação eleitoral do recorrente.

2.O fundamento utilizado pelo Juízo de primeiro grau - ausência de apresentação dos
extratos bancários - não é suficiente para sustentar o indeferimento do pedido. Conforme
entendimento já pacificado dos Tribunais, a ausência de apresentação dos extratos
bancários pelo prestador não é suficiente para ensejar o julgamento das contas como
não prestadas. Precedentes.

3.A não apresentação dos extratos bancários efetivamente impede uma análise mais
apurada das contas apresentadas pelo recorrente. Não obstante, o fato é que ao menos se
desincumbiu do ônus de apresentar suas contas, o que permite seu recebimento para o fim
de regularizar a situação de seu cadastro eleitoral.

4.Recurso conhecido e provido, apenas para determinar a regularização do cadastro
eleitoral do requerente.

(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL n 0600018-06.2020.6.16.0005, ACÓRDÃO n 56498 de
20/10/2020, Relator CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Data 23/10/2020)

Num. 42707382 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 24/09/2021 18:53:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092418531636600000041683853
Número do documento: 21092418531636600000041683853

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEPUTADO FEDERAL - RES.-
TSE 23.553/2017, ART. 77, III INCISO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS
BANCÁRIOS. CONTAS DESAPROVADAS.

1. A ausência de extratos bancários consubstancia víci

Inteiro teor:
27/09/2021
Número: 0600420-39.2020.6.16.0021

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 05/07/2021
Processo referência: 0600422-09.2020.6.16.0021
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600420-
39.2020.6.16.0021 que julgou não prestadas as contas de campanha da candidata ao cargo de
vereador, Katiane Bento da Silva, no município de Salto do Itararé/PR, relativas às Eleições
Municipais de 2020, com fulcro no art. 74, IV, alíneas "b" e "c" da Resolução TSE nº 23.607/2019.
(Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Katiane
Bento da Silva, que concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido Social Democrático - PSD, no
município de Salto do Itararé/PR, julgadas não prestadas vez que a parte deixou de apresentar os
respectivos extratos bancários das contas abertas para a movimentação do FEFC e de "Outros
Recursos", os quais consubstanciam peça integrante obrigatória da prestação de contas, na forma
do artigo 53, II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019, pois a completa ausência dos extratos
bancários não permitem a devida comprovação da ausência de movimentação financeira alegada
pela candidata). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 KATIANE BENTO DA SILVA VEREADOR
(RECORRENTE)
AUGUSTO CESAR VIEIRA (ADVOGADO)
KATIANE BENTO DA SILVA (RECORRENTE)
AUGUSTO CESAR VIEIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 021ª ZONA ELEITORAL DE SIQUEIRA CAMPOS
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42707
382
24/09/2021 18:53 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.690

RECURSO ELEITORAL 0600420-39.2020.6.16.0021 – Salto do Itararé – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 KATIANE BENTO DA SILVA VEREADOR
ADVOGADO: AUGUSTO CESAR VIEIRA - OAB/SP0375199
RECORRENTE: KATIANE BENTO DA SILVA
ADVOGADO: AUGUSTO CESAR VIEIRA - OAB/SP0375199
RECORRIDO: JUÍZO DA 021ª ZONA ELEITORAL DE SIQUEIRA CAMPOS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A : E L E I Ç Õ E S 2 0 2 0 . R E C U R S O
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. CONTAS JULGADAS NÃO
PRESTADAS. NÃO APRESENTAÇÃO DE
EXTRATOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE
E N C A M I N H A M E N T O D O S E X T R A T O S
ELETRÔNICOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
I M P O S S I B I L I D A D E D E A F E R I Ç Ã O D A
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA PELA JUSTIÇA
ELEITORAL. CAUSA DE DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Aliado ao fato de o prestador não ter apresentado
os extratos bancários, não houve o fornecimento
dos extratos bancários pela instituição financeira,
impossibilitando a atividade fiscalizatória da Justiça
Eleitoral, ensejando a desaprovação das contas.

2. Conforme precedentes desta Corte, a ausência
de extratos bancários consubstancia vício passível
de desaprovação das contas, mas não de
julgamento das contas como não prestadas.

3. Recurso parcialmente provido.

Num. 42707382 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 24/09/2021 18:53:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092418531636600000041683853
Número do documento: 21092418531636600000041683853

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/09/2021

RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de
2020, apresentado por KATIANE BENTO DA SILVA, candidata ao cargo de vereador no
município de Salto do Itararé/PR, em face da sentença proferida pelo Juízo da 21ª Zona Eleitoral
de Siqueira Campos/PR (ID 37836716) que julgou suas contas desaprovadas ante a não
apresentação de extratos bancários e porque foram declaradas doações diretas realizadas por
outros candidatos, mas não registradas na prestação de contas em exame, revelando indícios de
omissão de receitas.

Em suas razões recursais (ID 37836916), sustenta o recorrente que: a) ainda que
não tivessem sido apresentados os extratos bancários conforme solicitado não há que se falar
em contas não prestadas, haja vista que há nos autos elementos suficientes para análise das
contas; b) houve apenas uma doação estimável, referente ao material gráfico, bem como o
pagamentos dos serviços de contábeis e jurídicos por parte da campanha majoritária, sendo
estas as únicas movimentações financeiras realizadas pela candidata; c) diversas foram as
tentativas da candidata em obter os extratos solicitados, inclusive na data de 18/04/2021,
conforme consta dos autos, a candidata novamente solicitou junto a instituição financeira tais
extratos, porém foi informada que não seria possível retirar extratos das contas já encerradas; d)
julgar as contas como não prestadas em decorrência de ato praticado por terceiro é
desproporcional e não razoável, uma vez que a candidata não tem o poder de acessar tais dados
bancários sem que haja o fornecimento pela instituição financeira.

Ao final, requer no reexame da matéria para julgar as contas prestadas e
aprovadas, ou não sendo este o entendimento que seja julgado as contas prestadas e não
aprovadas.

Nesta instância, Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento do
recurso e, no mérito, pelo desprovimento (ID 39245316).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por KATIANE BENTO DA SILVA, candidata
ao cargo de vereador nas Eleições de 2020, em Salto do Itararé, em face da sentença pela qual
suas contas foram julgadas como não prestadas.
Num. 42707382 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 24/09/2021 18:53:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092418531636600000041683853
Número do documento: 21092418531636600000041683853

Conforme destacado na Sentença, não foram apresentados extratos bancários.

Tal situação contraria o disposto no art. 53, II, alínea "a", da Resolução TSE nº
23.607/2019, que assim dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que
não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta: [...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político,
inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela
aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução,
demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva,
contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de extratos sem
validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira; [...]

Claramente a norma visa conferir transparência à movimentação financeira da
campanha, a fim de possibilitar a fiscalização em relação à arrecadação e aos gastos eleitorais.

No caso, a ausência de juntada tempestiva dos extratos bancários é incontroversa,
sendo que tampouco houve o fornecimento dos extratos eletrônicos pela instituição financeira, de
sorte que foi impossibilitada a fiscalização no que tange a alegada ausência de movimentação
financeira.

Por sua precisão, transcreve-se os fundamentos da decisão lançada no ID
37836416:

A prestação de contas é dever legal, com assento constitucional, que se impõe a
todos aqueles que se submetem ao pleito eleitoral, com vistas a assegurar a isonomia e a
lisura na disputa pela obtenção de um mandato de representação popular, bem como a
propiciar a adequada fiscalização popular e pelos órgãos de controle dos recursos
arrecadados e dos gastos eleitorais realizados pelo candidato.

Assim, é incumbência do candidato não só a apresentação de suas contas eleitorais, como
também a correta instrução do respectivo processo jurisdicional, sobretudo quando mostra-se
necessário, por determinação desta Justiça especializada, a complementação da
documentação apresentada.

Sendo assim, querer que o Poder Judiciário assuma o encargo que recai sobre a parte não
só subverte a própria sistemática da prestação contas, como também ensejaria injustificada
morosidade ao andamento do processo, impondo à máquina judiciária o dever de tutela da
inércia da parte.

Vale mencionar que a norma de regência faculta ao candidato a comprovação da ausência
de movimentação de recursos financeiros por outros meios, consoante se extrai do § 1º do
artigo 57 da Resolução TSE nº 23.607/2019, in verbis:

Art. 57 (...) § 1º A comprovação da ausência de movimentação de recursos financeiros deve
Num. 42707382 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 24/09/2021 18:53:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092418531636600000041683853
Número do documento: 21092418531636600000041683853

ser efetuada mediante a apresentação dos correspondentes extratos bancários ou de
declaração firmada pelo gerente da instituição financeira.

Assim e considerando que no presente caso não foi possível suprir a falha do
prestador por meio de extratos eletrônicos, não há como aprovar as contas da recorrente.

Não obstante, tem razão a recorrente no sentido de que “não há que se falar em
contas não prestadas”.

Com efeito, ainda que impeça a análise da movimentação financeira, a ausência
dos extratos não impediu a análise da prestação de contas como um todo, ou seja, ainda que
com falhas, as contas foram prestadas:

Nesse sentido:

EMENTA - ELEIÇÕES 2008. REGULARIZAÇÃO DE CONTAS NÃO PRESTADAS.
CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR. PEDIDO INDEFERIDO EM PRIMEIRO GRAU -
RESOLUÇÃO Nº22.715/2008. APLICÁVEL ÀS ELEIÇÕES DE 2008. PREVISÃO DE
AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ATÉ O TÉRMINO DA LEGISLATURA. LEGISLATURA
ENCERRADA EM 2012 - AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS
BANCÁRIOS. IRREGULARIDADE QUE ENSEJA A DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS E
NÃO SEU JULGAMENTO COMO NÃO PRESTADAS. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE
PARA INDEFERIR O PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE
MAIS APURADA DAS CONTAS APRESENTADAS. RECEBIMENTO DAS CONTAS
APENAS PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DO CADASTRO ELEITORAL - RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

1.O artigo 42 da Res. TSE nº22.715/2008, que regula as prestações de contas referente ao
pleito de 2008, prevê que o julgamento das contas como não prestadas enseja impedimento
de obtenção de certidão de quitação durante o curso do mandato ao qual o candidato
concorreu. Ou seja, encerrada a legislatura de 2008, não há motivos para se obstar a
quitação eleitoral do recorrente.

2.O fundamento utilizado pelo Juízo de primeiro grau - ausência de apresentação dos
extratos bancários - não é suficiente para sustentar o indeferimento do pedido. Conforme
entendimento já pacificado dos Tribunais, a ausência de apresentação dos extratos
bancários pelo prestador não é suficiente para ensejar o julgamento das contas como
não prestadas. Precedentes.

3.A não apresentação dos extratos bancários efetivamente impede uma análise mais
apurada das contas apresentadas pelo recorrente. Não obstante, o fato é que ao menos se
desincumbiu do ônus de apresentar suas contas, o que permite seu recebimento para o fim
de regularizar a situação de seu cadastro eleitoral.

4.Recurso conhecido e provido, apenas para determinar a regularização do cadastro
eleitoral do requerente.

(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL n 0600018-06.2020.6.16.0005, ACÓRDÃO n 56498 de
20/10/2020, Relator CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Data 23/10/2020)

Num. 42707382 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 24/09/2021 18:53:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092418531636600000041683853
Número do documento: 21092418531636600000041683853

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEPUTADO FEDERAL - RES.-
TSE 23.553/2017, ART. 77, III INCISO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS
BANCÁRIOS. CONTAS DESAPROVADAS.

1. A ausência de extratos bancários consubstancia vício passível de desaprovação
das contas, mas não de julgamento das contas como não prestadas. Precedentes do
TSE.

(...)

4. Contas desaprovadas.

(TRE/PR - PRESTACAO DE CONTAS n 0603193-91.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 54554
de 17/12/2018, Relator PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 17/12/2018

Nestes termos, embora mantenha-se a conclusão da sentença no que tange à
configuração da irregularidade, é de ser alterado o resultado do julgamento para contas
desaprovadas, razão pela qual é de ser dado parcial provimento ao recurso

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao
recurso, para o fim de afastar a conclusão de contas não prestadas e julgar desaprovadas as
contas de KATIANE BENTO DA SILVA, referente às eleições de 2020.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600420-39.2020.6.16.0021 - Salto do Itararé - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 KATIANE BENTO
DA SILVA VEREADOR, KATIANE BENTO DA SILVA - Advogado do(a) RECORRENTE:
AUGUSTO CESAR VIEIRA - SP0375199 - RECORRIDO: JUÍZO DA 021ª ZONA ELEITORAL DE
SIQUEIRA CAMPOS PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
Num. 42707382 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 24/09/2021 18:53:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092418531636600000041683853
Número do documento: 21092418531636600000041683853

SESSÃO DE 23.09.2021.

Num. 42707382 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 24/09/2021 18:53:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092418531636600000041683853
Número do documento: 21092418531636600000041683853